Tribunal: STF
Processo: HC 245666
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. 



    I. CASO EM EXAME



  1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, pleiteando a concessão de prisão domiciliar para condenado que cumpre pena em regime fechado, com base em alegações de enfermidade grave e necessidade de cuidados médicos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro de saúde do paciente que justifique a flexibilização da regra prevista no referido dispositivo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



 3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado.



 4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto.



 5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional.



 6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional.



 7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



 8. Agravo desprovido.



  Tese de julgamento: “O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.“



    Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; STF, HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; STF, HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020.